Tribunal: STF
Processo: MS 22829
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-01
Data de publicação: 1997-08-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO POR DEPUTADO FEDERAL PARA IMPEDIR O LEILÃO DE
PRIVATIZAÇÃO DE EMPRESA ESTATAL. ILEGITIMIDADE ATIVA.
Falta legitimidade ativa ao agravante para ajuizar mandado
de segurança com vistas a impedir o leilão de privatização de
empresa estatal, na medida em que não está buscando direito
individual seu, nem mesmo direito subjetivo público, decorrente de
participação na elaboração e votação de projeto de lei, não se
apontando a tramitação de proposições nesse sentido.
Agravo regimental improvido.